Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732482-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO FRANCISCO DA TRINDADE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL ATÉ DEFINITIVO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 622/STJ. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO OBSERVADO. 1. Na hipótese de não ocorrer o pagamento antecipado dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial reger-se-á pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Por conseguinte, incidirá a regra do art. 150, § 4o, do CTN, quando houver o pagamento antecipado, ainda que a menor (Tema 163/STJ). 1.1. Considerando que o crédito em execução deriva de auto de infração por atuação mercantil realizada sem emissão de notas fiscal, sem cadastro fiscal e, portanto, sem o recolhimento de tributos, a arguição de decadência deve ser apreciada à luz o disposto no art. 173, I, do CTN. 2. Não obstante o disposto, não se pode olvidar da Súmula 622/STJ, segundo a qual, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e o esgotamento da instância administrativa decorrente do decurso de prazo sem que o contribuinte apresente impugnação ou da sua notificação acerca do julgamento definitivo ensejará e retomada do prazo decadencial para fins de constituição definitiva do crédito. 2.1. Na espécie, o auto de infração foi lavrado em 24/7/1997 e, ao ser notificado, o contribuinte apresentou impugnação, no dia 27/7/1997, passando a apuração da subsistência e extensão do crédito a depender de exame na via administrativa, decidindo a autoridade competente pela procedência do auto de infração em 27/11/1998. 2.2. Tendo em vista que o processo administrativo ficou suspenso em razão da comunicação do pedido de parcelamento da dívida formulado com fulcro na Lei Complementar Distrital n° 277/2000, que foi posteriormente indeferido em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar retrocitada na ADI 2000.00.2.001322-2, que tramitou neste TJDFT, e cujo trânsito em julgado se verificou em 15/8/2007, o contribuinte foi notificado, em 18/3/2008, para que comprovasse o pagamento dos débitos referente ao auto de infração ou solicitasse o parcelamento dos débitos com fulcro na Lei Complementar n° 432/2001, não se verificando dos autos o pagamento da dívida ou o pedido de parcelamento, o que ensejou a constituição definitiva do crédito tributário em 23/7/2008. 3. Uma vez que a notificação do auto de infração fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e que o exaurimento da instância administrativa apenas se observou em 2008, bem como que o crédito tributário restou constituído naquele mesmo ano, não há se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, à luz do art. 173, I, do CTN c/c Súmula 622 do STJ. 3.1. Também não há se falar em prescrição, à luz do art. 174 do CTN. 4. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, defendendo o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário. Aduz que inexistem quaisquer causas interruptivas ou suspensivas capazes de afastar a obrigação de constituir o crédito mediante lançamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Nessa senda, apresentado todo o arcabouço fático-jurídico relacionado à presente demanda, considerando que a notificação do auto de infração fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e que o exaurimento da instância administrativa apenas se observou em 2008, em razão da ausência de recurso ou de pedido de parcelamento por parte do agravante, bem como que o crédito tributário restou constituído naquele mesmo ano, não há se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, à luz do art. 173, I, do CTN c/c Súmula 622 do STJ.” (ID 43956467 - Pág. 6) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010